Tribunal: STF
Processo: Rcl 53118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pablo Marlon Mariano em face de decisão do Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Jaguariaíva proferida nos Autos nº 0000041-97.2021.5.09.0666. A parte reclamante alega que a autoridade reclamada deixou de aplicar, em execução, o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766, mantendo a exigibilidade dos honorários de sucumbência impostos à reclamante. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. No julgamento da ADI 5.766, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (red. p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Afastou-se, assim, a previsão de que, "vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". 



     



    5. No caso em exame, o acórdão reclamado considerou que ”tratando-se de matéria transitada em julgado em data anterior à decisão exarada pelo E. STF, conforme disposições constantes do art. 525, §§12 e 14, do CPC, não há que se falar na inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título“. 



    6. Como se vê, a parte reclamante pretendeu, nos autos em que proferido o acórdão reclamado, desconstituir o título exequendo, transitado em julgado. O acórdão reclamado, assim, não está embasado na constitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, mas na imutabilidade do título judicial, matéria estranha ao paradigma invocado.



    7. Ademais, a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo deve ocorrer na fase de execução, consoante previsão do art. 525, § 12 e 14, do CPC. O dispositivo afirma que é inexigível o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    8. Essa sistemática foi declarada constitucional pelo STF no RE 611.503, paradigma do Tema 360, nas hipóteses em que (i) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição e  (ii) o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda . Esta não é a situação dos autos.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 10 de junho de 2022. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator